Tribunal: TJSP
Processo: 1016967-94.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ção de prova pericial para a instrução do feito - Cabe ao juiz determinar as providências necessários ao deslinde do feito - Preliminar rejeitada - Tendinopatia em ombro direito - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Indenização infortunística indevida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1016967-94.2018.8.26.0577; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Marco Pelegrini

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que alega preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Desnecessidade de complementação de prova pericial para a instrução do feito - Cabe ao

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que alega preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Desnecessidade de complementação de prova pericial para a instrução do feito - Cabe ao juiz determinar as providências necessários ao deslinde do feito - Preliminar rejeitada - Tendinopatia em ombro direito - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Indenização infortunística indevida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016967-
94.2018.8.26.0577, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ROGÉRIO
OLIVEIRA DE PAULA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016967-94.2018.8.26.0577 - Taubaté
2
VOTO No 2673
APELAÇÃO No 1016967-94.2018.8.26.0577 - Taubaté
APELANTE: Rogério Oliveira de Paula
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Carlos Eduardo Reis de Oliveira
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Demanda
julgada
improcedente
-
Recurso
do
OBREIRO em que alega preliminar de cerceamento de
defesa, e, no mérito, pleiteia a procedência dos
pedidos - Fundamento da reforma calcado no
preenchimento de TODOS os requisitos para a
concessão de benefício acidentário - Desnecessidade
de complementação de prova pericial para a
instrução do feito - Cabe ao juiz determinar as
providências necessários ao deslinde do feito -
Preliminar rejeitada - Tendinopatia em ombro direito -
Incapacidade laborativa afastada pela perícia -
Indenização
infortunística
indevida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 184/187) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente, porquanto o juízo singular
entendeu ausente a incapacidade laborativa. Observou ainda a isenção
determinada pelo artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
O
autor
apelou
(fls.
197/205),
arguindo,
preliminarmente,
cerceamento de defesa, ante a negativa de determinação de esclarecimentos
periciais acerca dos quesitos suplementares. No mérito, pretende a inversão do
julgado, aduzindo em síntese que os demais elementos médicos juntados
apontaram a presença de lesão ativa, e que o próprio laudo pericial afirma a
existência de tendinopatia, destacando que a necessidade de maior esforço
também é indenizável. Por fim, entende que o nexo causal foi comprovado pela
vistoria realizada.
Ausente contrariedade (fls. 211).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, rejeito a preliminar arguida.
Com efeito, não há qualquer imprecisão no referido trabalho
técnico a justificar sua repetição ou complementação, pois o perito, como se
verá a seguir, afastou expressa e fundamentadamente o requisito da
incapacidade laborativa, de modo que desnecessários outros esclarecimentos.
O fato do resultado ser desfavorável aos interesses do recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016967-94.2018.8.26.0577 - Taubaté
3
não autoriza, por si só, a realização de nova perícia ou a complementação
daquela já realizada, ante a ausência de qualquer irregularidade e em face dos
elementos convincentes contidos nos autos para o deslinde do feito.
De outra banda, inexiste qualquer fundamento sério para o
alongamento da instrução probatória, mediante a intimação do perito para
resposta a novos quesitos, que no caso seria inútil para o preenchimento do
espaço cognitivo necessário à conclusão judicial.
O juiz, como destinatário das provas que é, analisou-as livremente,
mas de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos, reputando-
os suficientes para chegar à conclusão adotada.
Lembro, por fim, que a apreciação das provas pelo magistrado é
livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,
competindo-lhe o indeferimento das diligências que entender inúteis,
impertinentes ou meramente protelatórias, conforme preceituam os artigos 370 e
371 do Código de Processo Civil.
Desse modo, não se vislumbra a ocorrência de cerceamento de
defesa.
Passo então à análise do mérito.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
operador de estamparia, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho,
experimentando tendinopatia em ombro direito e consequente diminuição de
sua capacidade laboral. Em razão disso, requereu a concessão de benefício
acidentário.
Realizada perícia médica judicial (fls. 132/141), afirmou o perito, Dr.
Nilton Jorge Gama Pinto:
“Do
exposto
e
discutido, concluímos que o Autor teve tendinites
em ombro direito, operada com sucesso, pois sem
sequelas funcionais nesse ombro, e que a vistoria
conferiu nexo com trabalho.
O ombro esquerdo
não foi examinado por recente cirurgia.
Não há incapacidade laborativa pelo ombro direito, portanto, não podemos aconselhar sua
classificação na lei acidentária vigente.” (fls. 138)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016967-94.2018.8.26.0577 - Taubaté
4
O laudo foi bem fundamentado e não combatido cientificamente
por assistente técnico, prestando-se como prova especializada hábil à formação
do convencimento judicial.
Não prospera a irresignação.
Com efeito, afirmou o expert expressa e fundamentadamente que
o periciado foi acometido de tendinite supraespinhal direita, a qual, contudo,
não o incapacita atualmente para o labor.
Observou referido profissional que o exame físico realizado não
revelou quaisquer alterações dignas de nota, resultando negativos os testes com
musculatura (v.g. músculo supraespinhal, músculo infraespinhal, adução
forçada) e as manobras específicas realizadas (v.g. Yergason, Neer, Hawkins-
Kennedy).
Destacou o vistor oficial, ainda, normalidade em relação aos aos
movimentos de elevação, rotação interna e externa, à movimentação passiva,
bem como aos reflexos (bicipital, tricipital e estilo radial) e à sensibilidade.
Nesse ponto, impende esclarecer que os chamados quesitos
suplementares, por força do disposto no artigo 469 do CPC, somente podem ser
apresentados até a apresentação do respectivo laudo pericial, e não por
ocasião da manifestação da parte acerca daquela prova, como ocorreu in
casu, razão pela qual forçoso reconhecer-se a sua preclusão.
De outra banda, os questionamentos veiculados em tais quesitos, a
pretexto de visarem a esclarecer pontos importantes acerca da presença dos
requisitos legais, limitam-se a questionar o trabalho pericial de maneira atécnica,
razão pela qual submetê-los ao perito não traria nenhum elemento de
convicção que pudesse ser considerado para a formação do convencimento
do juízo.
Forçosa, pois, a conclusão de que o obreiro, em razão da tendinose
em ombro direito, foi portador de uma restrição laborativa no passado, inclusive
demandando intervenção cirúrgica, a qual, contudo, não mais persiste dada a
evolução satisfatória do quadro, não subsistindo incapacidade laborativa atual
ao desempenho da atividade costumeira.
Não é demais lembrar que o exame clínico é sabidamente
soberano, mormente em razão da natureza das sequelas ora em análise,
devendo prevalecer quando confrontado com outros documentos ou achados
médicos, máxime aqueles produzidos em datas pretéritas e que refletem
momento diverso da evolução clínica.
Finalmente, as manifestações expendidas relativas à seara médica,
em contraposição às conclusões da perícia judicial, deveriam vir sob a forma de
parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu in casu.
Diante desse quadro, a improcedência da demanda é de rigor, pois
em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a lesão propriamente dita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016967-94.2018.8.26.0577 - Taubaté
5
Sendo assim, andou bem o r. juízo a quo em julgar improcedente a
demanda.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
MARCO PELEGRINI
Relator